Tribunal: TJSP
Processo: 0013388-44.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento provisório de sentença. Impugnação acolhida. Insurgência da impugnada. Astreintes. Incidência. Possibilidade.
Entraves burocráticos entre a operadora de plano de saúde e o médico cooperado que não pode atingir a beneficiária, parte hipossuficiente da relação. Descumprimento evidenciado. Astreinte devida. Impugnação rejeitada. R. decisão reformada. Recurso provido.